Tribunal: CARF
Processo: 13896.721241/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:01/01/2010 a 31/12/2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
VERBAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas pagas ao empregado pressupõem a contraprestação pelo trabalho, portanto tem natureza salarial, ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia em uma das exceções legais.
PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DO FATO GERADOR. ART. 144 DO CTN.
Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, de forma que a aplicação de multa prevista deve observar a norma vigente à época do fato gerador, que previa a multa de ofício no percentual de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721241/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.501 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE BARUERI - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:01/01/2010 a 31/12/2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que
lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que
dispunha para efetuar o lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador
Administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos
requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
VERBAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas pagas ao empregado pressupõem a contraprestação pelo trabalho,
portanto tem natureza salarial, ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia
em uma das exceções legais.
PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DO
FATO GERADOR. ART. 144 DO CTN.
Nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, de forma que a
aplicação de multa prevista deve observar a norma vigente à época do fato
gerador, que previa a multa de ofício no percentual de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721241/2013-23
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, exceto no que toca à inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 160 e ss) interposto contra decisão da 4a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (fls. 122 e ss) que
manteve em parte o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a contribuições
previdenciárias devidas.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve em parte a autuação.
Relatório
DOS LANÇAMENTOS
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 15/25, o presente processo, COMPROT no
13896.721241/2013-23, trata do Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP no
51.037.354-2 (fls. 02/14), lavrado contra o Ente Público em epígrafe e refere-se às
contribuições
previdenciárias
(Empresa,
SAT/RAT,
contribuintes
individuais,
cooperativa de trabalho), no valor consolidado em 18/06/2013, com juros e multa de R$
6.522.489,03 (seis milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove
reais e três centavos). É constituído dos seguintes levantamentos:
• AM-ABONO MERECIMENTO (02/2010 a 12/2010);
• AP- ABONO PRODUTIVIDADE (01/2010 a 12/2010);
• AT - DIF SAT DE 1 P 2 MAIS FAP (01/2010 a 12/2010);
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

• CO-COOPERATIVA DE TRABALHO (01/2010 a 12/2010) e
• SP - SERVIÇOS PRESTADOS PES FÍSICA (01/2010 A 12/2010).
O Auditor Notificante, registra, ainda no Relatório Fiscal de fls. 15/25, as informações a
seguir explicitadas:
Que o Autuado deixou de informar em GFIP e de recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre os seguintes fatos geradores:
1. DIFERENÇA DE GILRAT
Verificou que na GFIP o Autuado declarou 1% no campo destinado e à alíquota "RAT",
no entanto, a alíquota correta é de 2,0%, correspondente ao código de atividade
econômica 8411-6/00 (Administração Pública em Geral), de acordo com o previsto no
art. 22, inciso II, "b" da Lei 8212/91 e o art. 202, inciso II e parágrafo 4° do Decreto
3018/99. Explica que a alíquota do FAP - Fator Acidentário de Prevenção, aplicada para
a Prefeitura é de 1,5976%, perfazendo o RAT AJUSTADO (RAT x FAP) de 3,1952%.
Assim sendo, como já foi informado em GFIP a alíquota de 1,00% mais o FAP de
1,59%, resta ainda a ser cobrado 1% de SAT com a aplicação do FAP de 1,5976%.
Faz um quadro onde demonstra as bases se cálculo da diferença de contribuição para o
GILRAT e consiga que em que pese aparecer no levantamento denominado AT - DIF
SAT DE 1 P 2 MAIS FAP, a informação de que o FAP é de 1,00%, essa informação
deverá ser desconsiderada. O cálculo foi feito corretamente, utilizando-se o FAP correto
de 1,5976%.
2. ABONO MERECIMENTO
Trata-se de verba equivalente a 1/12 do salário anual, paga em dezembro aos
empregados e servidores municipais, instituído pela Lei Municipal n° 1493/ 2005,
1516/05 e 1522/05.
Esclarece que por ocasião da auditoria anterior, processo administrativo fiscal n°
13896.720.946/2011-61, ficou constatado que até dezembro de 2007, as rubricas da
Folha de Pagamento relacionadas ao "abono-merecimento", eram integradas ao salário-
de-contribuição, deixando de ocorrer a partir de 2008. Instado a prestar justificativa
acerca da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono merecimento, o
Órgão Público se manifestou por meio do Ofício 1293, de 24/03/2011, juntado aos
autos, onde explica que é verba condicional, eventual e não permanente, não integrando
a remuneração do servidor na forma prevista no art. 28, § 9o, alínea *e", item 7, da Lei
n° 8.212/91.
Ressalta que o parágrafo 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91 é uma norma de isenção, cuja
interpretação não permite incluir nela situações ou pessoas que não estejam
expressamente previstas no texto legal instituidor, em face da literalidade em que deve
ser interpretado nos termos do art. 111, Il do CTN, pois do contrário estaria
imprimindo-lhe um alcance que a norma não tem nem poderia ter, eis que as regras de
isenção não comportam interpretações ampliativas. Informa que também de acordo com
o previsto no art. 457, da CLT, todo abono tem cunho salarial e integra o salário-de-
contribuição, salvo as exceções legais.
Consigna que a partir de 27/03/2013, data da publicação da Lei Complementar n° 300,
do Município, em seu art. 1°, o abono merecimento voltou a ser denominado 14°
salário.
Explica que, o que determina ou não a incidência de contribuições previdenciárias sobre
determinado valor pago aos empregados não é o nome que é dado por quem paga, mas
sim a sua natureza e, no caso em pauta, trata-se objetivamente de 14° salário, tal qual
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

definido quando de sua instituição e também a partir de 27/03/2013, com a publicação
da Lei Complementar Municipal n° 300/2013. Trata-se de um pagamento adicional, no
valor do pagamento de um mês de salário, pago anualmente, sempre no mês de
dezembro, o que jamais poderia ser considerado como verba não incidente.
Observa ainda que, para que o pagamento de um abono seja isento ou não incidente de
contribuição previdenciária, tem que ter amparo legal, por lei Federal, que é quem pode
legislar sobre a matéria e na legislação aplicável à matéria, não existe qualquer
previsibilidade de que pagamentos efetuados a título de 14° salário sejam isentos ou não
incidentes de contribuição previdenciária.
A base de cálculo e outras informações estão detalhadas na planilha denominada
ANEXO I.
3. ABONO PRODUTIVIDADE
Informa que todos os valores pagos a título de ABONO PRODUTIVIDADE, não foram
considerados como base de cálculo das contribuições previdenciárias pela Prefeitura,
estando em desacordo com a legislação de regência, já anteriormente discorrido, que se
aplica a esta rubrica, por se tratar também de verba denominada abono.
Refere-se a pagamento efetuado por conta do atingimento de objetivos e
predeterminadas, conforme Lei Municipal n° 1744, de 15/08/2008 e 2091, 15/08/2011,
com vistas à melhoria dos serviços prestados. Trata-se de um incentivo às pessoas que
podem ser beneficiadas. A Fiscalização concluiu que se trata de um plano de premiação
para quem atingir às metas previstas, fato que não encontra no ordenamento jurídico,
guarida para a não incidência de contribuição previdenciária.
4. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Identificou na rubrica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA,
pagamentos a diversas pessoas fisicas, sem vínculo empregatício, sem que tenha sido
informado em GFIP e nem recolhido. O demonstrativo pormenorizado desses
pagamentos consta do ANEXO II.
5. COOPERATIVAS DE TRANSPORTE
Informa que o Autuado se utilizou da contratação de serviços de transporte junto à
Cooperativa dos Motoristas Transportadores Autônomos de Barueri, descritos como
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. A planilha desses
pagamentos consta do ANEXO III, extraida dos arquivos digitais apresentados pela
Prefeitura.
Sobre os valores pagos para às cooperativas de trabalho, é devida a contribuição
previdenciária com a alíquota de 15%, na forma prevista no art. 22, inciso IV, da Lei
8.212/1991 e art. 201, inciso III, do Decreto n° 3048/1999. Já o valor da base de cálculo
é de 20% sobre o valor bruto constante da nota fiscal, conforme prevê o $ 20, do art.
201 do Decreto 3.048/1999.
O presente Auto de Infração está fundamentado nos dispositivos legais citados no
decorrer do Relatório Fiscal e pela legislação constante do anexo de Fundamentos
Legais do Débito - FLD.
DA IMPUGNAÇÃO
O Ente Público, foi cientificado do crédito em 21/06/2013 (f1s. 03).
Em 19/07/2013, o Ente Público apresentou defesa (fls. 89/105), por meio da qual
combate o processo n° 13896.721241/2013-23, solicitando a nulidade do presente Auto
de Infração, ou, subsidiariamente seja revisto, sob os argumentos que abaixo resumo.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

Do RAT - Da Inconstitucionalidade da Alíquota Pretendida pela DRF
Não concorda coma lavratura da diferença da alíquota RAT por que entende ser
inconstitucional a alíquota de 2% constante do código de atividade econômica 8411-
6/00 (Administração Pública em Geral), pois parte de premissa baseada em abstração
genérica, fundada em ficção dissonante da supremacia do interesse coletivo sobre o
privado, assim como da proteção ao erário.
Faz a seguinte indagação: Qual é a realidade que traduz maior alíquota nesse mister, a
profissionais ocupantes de cargos, por exemplo, de advogados, auditores tributários,
servidores que exercem funções eminentemente administrativas em gestão de pessoal e
financeiro-orçamentário?
Alega que não há lógica nessa generalização, exigindo-se um tratamento diferenciado
para circunstâncias desiguais, o que salvaguarda o próprio princípio da isonomia.
Do Abono Merecimento e do Abono Produtividade – Inexigibilidade de
Contribuição Previdenciária
Os abonos merecimento e produtividade pago aos funcionários públicos pela prefeitura
de Barueri não são verbas salariais, mas um ganho eventual e não periódico, não sendo
base de cálculo da contribuição previdenciária, tornando nula a autuação.
No âmbito municipal, esclarece que a Lei n° 1.493/2005 alterou a denominação
anteriormente prevista do abono pecuniário para abono merecimento, além de
estabelecer requisitos para sua concessão. A Lei n° 1.516/05 fez previsão da concessão
excepcional do abono merecimento para casos de faltas, e a Lei Complementar n°
174/06 que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri tratou
do abono merecimento nos artigos 66 a 69, alterado pela Lei Complementar n° 238/09,
que trata do referido abono nos artigos 68 a 71.
Sustenta que a concessão de beneficio pecuniário para aquele que cumpre com suas
obrigações é uma mera liberalidade da municipalidade, que pode exigir condições para
sua implementação, acrescentando que a natureza da verba é eventual, pois não
necessariamente o servidor receberá todo ano o abono, tendo em vista que o seu
objetivo é de prestigiar aqueles que zelam pela continuidade do serviço público, ou seja,
não é pago de forma incondicionada aos funcionários, do que se conclui pela natureza
não remuneratória da verba, sendo sua exigência enriquecimento ilícito da União.
O fisco não pode estender a interpretação sobre a materialidade do fato gerador para
abranger fatos não previstos na norma de incidência, além de ser vedado o uso da
analogia para se exigir tributo, e, conforme artigo 195, inciso I, "a", da Constituição
Federal, a incidência das contribuições se dá sobre a folha de salários, sendo evidente
que os ganhos recebidos de forma eventual não tem natureza remuneratória e não
constituem fato gerador de contribuição previdenciária. Transcreve jurisprudência do
STF no sentido da não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas de
caráter indenizatório e não habitual (RE 166.772-2-RS).
Aduz que o mesmo entendimento deve se estender à verba intitulada abono
produtividade, que é passível de pagamento apenas aos servidores que atingiram as
metas previstas na Lei Municipal n° 1689/2007.
Conclui que as verbas recebidas a título de abono merecimento e produtividade, nos
termos da Lei municipal tem natureza não eventual, não ensejando a obrigação
tributária prevista no artigo 195, inciso I, "a", da Constituição Federal e artigo 22, inciso
I, da Lei n° 8.212/91.
Contribuintes Individuais
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

Informa que acordo com a legislação, o contribuinte individual quando exercer
atividade concomitante a mais de uma empresa, ou na qualidade de segurado
empregado, doméstico, ou trabalhador avulso, o total das contribuições não deve
ultrapassar o limite máximo do salário-de-contribuição, na forma prevista no art. 81,
incisos I e II, da Instrução normativa MPS/SRP n° 3/2005.
Alega que não teve esta informação por parte do contribuinte individual contratado,
ficando o mesmo em mora com a Administração Pública, que torna impossibilitada de
controlar o limite máximo do salário-de-contribuição.
Neste ponto, alega que é injusta a autuação contra o Município.
Cooperativas de Transporte
Esclarece que a empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviço e recolher ao INSS a importância retida, em nome da
empresa contratada, na forma prevista no art. 149 da IN 100/2003 e art. 31 da Lei n°
8.212/91.
Aduz que a mesma legislação autoriza a dispensa de retenção, caso a contratação
envolva somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão
regulamentada por legislação federal, ou ainda, quando o contratado não se valha de
empregados para a execução dos serviços.
Seria este o caso do Município, pois contrata a cooperativa de transporte para a
execução de atividade promovidas por motoristas, cuja profissão é regulamentada pela
Lei Federal n° 12.619 de 30 de abril de 2012. Referidos motoristas não contratam
empregados, executando pessoalmente a função perante a Prefeitura Municipal.
Por todo o exposto, postula ser ilegal esta cobrança porque não tem a obrigação de reter
o valor da contribuição providenciaria no caso da cooperativa de transporte contratada.
Da Violação ao Princípio do Não-Confisco – Multa Tributária
Insurge-se contra os acréscimos legais, sustentando a violação do princípio do não
confisco, pois aplicada a multa no patamar de 61% do valor do devido, além de os
cálculos dos encargos moratórios desrespeitarem o artigo 1o F da Lei no 9.494/97, na
redação da Lei no 11.960/09, ao aplicar indevidamente juros de mora de 1% acrescido
da multa de 61%, em vez dos índices da caderneta de poupança da referida legislação.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora proferiu decisão com as ementas abaixo reproduzidas:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO FISCAL. ABONO. NÃO INCIDÊNCIA PREVISTA EM LEI.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os abonos pagos pelo empregador integram o salário de contribuição dos segurados
empregados e sofrem incidência de contribuições previdenciárias. Exceção se faz aos
abonos, cuja não incidência é prevista em lei emanada da entidade tributante.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI .
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade de lei.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. EFEITO ERGA OMNES
POR
RESOLUÇÃO
DO
SENADO
FEDERAL.

APLICAÇÃO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP na
sistemática do art. 1.036, do Código de Processo Civil (CPC), declarou a
inconstitucionalidade ─ e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão ─ do inciso IV
do art. 22 da Lei 8.212/1991, dispositivo este que previa a contribuição previdenciária
de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
O Senado Federal, por meio da Resolução no 10, de 30 de março de 2016, suspendeu a
execução do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, que fora declarado inconstitucional
por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, e concedeu efeitos
erga omnes a essa decisão, tornando sem efeitos a aplicabilidade da incidência da
contribuição previdenciária de 15% sobre o valor da nota fiscal/fatura de cooperativa
de trabalho.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o caso
concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar
alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se da Decisão Recorrida que:
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário lançado, para exonerar apenas o levantamento denominado CO –
COOPERATIVA DE TRABALHO, em função da inconstitucionalidade, mantendo
integralmente os demais levantamentos..
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 19/01/2018 (fls. 147), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 19/02/2018 (fls 148 e 150 e ss).
Alega a ilegalidade e ou inconstitucionalidade da aplicação da alíquota RAT em
2%, ao argumento de ofensa à isonomia tributária. Assinala a inconstitucionalidade na aplicação
da multa e mora, por ofensa ao princípio do não confisco.
Afirma que o abono merecimento e produtividade não tem natureza remuneratória
em razão do fator condicional à concessão e caráter eventual.
Pede a redução dos juros e mora, nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97 e o
cancelamento da multa de ofício.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF , consoante Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Ressalta-se que o CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação
de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da aplicação da alíquota de 2% RAT, multa e mora.
Mesmo que assim não fosse, insta salientar entendimentos do CARF e da 2a
CSRF:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Acórdão no 9202-010.679 – CSRF / 2a Turma
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

Sessão de 26 de abril de 2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA.
GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1% (risco leve)
para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no
6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
Do Mérito
O Recorrente afirma que os abonos merecimento e produtividade não tem
natureza remuneratória em razão do fator condicional à concessão e caráter eventual.
Vejamos o que constou do Relato Fiscal.
3.2.1 - Quando da auditoria fiscal anterior junto à PM de Barueri, Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° 0812800-2010-00388-9, processo administrativo fiscal
n° 13896.720.946/2011-61, ficou constatado que até dezembro de 2007, as rubricas da
Folha de Pagamento relacionadas ao "abono-merecimento", eram integradas ao salário-
de-contribuição, o que deixou de ocorrer a partir de 2008. A auditoria fiscal solicitou,
através do Termo de Intimação Fiscal no 1, que fosse justificada a alteração na tabela de
incidência de contribuições previdenciárias da Folha de Pagamentos a partir de 2008,
em relação às verbas relacionadas ao "abono-merecimento". A resposta foi dada pelo
Ofício 1293 de 24 de março de 2011, anexado ao presente processo, e do qual faz parte
o parecer do Diretor do Departamento Técnico de Normas e Legislação, do qual
transcreve-se a conclusão:
".... abono merecimento e verba condicional, eventual e não permanente, não
integrando a remuneração do servidor.
Ademais, o artigo 28, § 9o, alinea "e”, no 7, da Lei 8.212/91, dispõe, expressamente que
verbas recebidas a título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do
salário não integram o salario-de-contribuição, não incidindo, assim, a contribuição
previdenciária sobre esses. “
(...)
3.2.10 - Dessa forma, conforme previsto também na CLT, todo abono tem cunho
salarial e integra o salário-de-contribuição, salvo as exceções legais.
3.2.11 - Há que se considerar também, o fato de que até 2007, como já informado, o
valor dessa verba adicional era considerado como base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Recorde-se aqui ainda, o fato de que a Lei Municipal n° 1.493/2005,
em seu art. 1° traz claramente: "Passa o abono pecuniário (140 salário) de que trata a
Lei n° 546, de 25 de novembro de 1985, com suas subsequentes alterações, a
denominar-se "Abono-Merecimento".
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

3.2.12 - É relevante trazer à baila, que a partir de 27/03/2013, data da publicação da Lei
Complementar n° 300 do Município de Barueri, o "abono merecimento" voltou a ser
chamado novamente de 14° salário. Em seu art. 1° reza a Lei: "Art. 10. Fica instituido,
para os servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta do
Município, o Décimo Quarto Salário, em substituição ao Abono Merecimento de que
trata a Subseção VI da Seção II do Capítulo III da Lei Complementar n° 277, de 7 de
outubro de 2011."
3.2.13 - É de se concluir, por conseguinte, que a Prefeitura concluiu que a simples
mudança de nome dessa verba adicional, de 14° salário para "abono merecimento"
tenha tido o condão de mudar a sua natureza? É de crucial importância ressaltar que o
que determina ou não a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinado
valor pago aos empregados NÃO é o nome que é dado por quem paga, MAS SIM a sua
natureza e, no caso em pauta, trata-se objetivamente de 14° salário, tal qual definido
quando de sua instituição e também a partir de 27/03/2013, quando da publicação da Lei
Complementar municipal n° 300/2013. Trata-se de um pagamento adicional, no valor
do pagamento de um mês de salário, pago anualmente, sempre no mês de dezembro, o
que jamais poderia ser considerado como verba não incidente. Observe-se ainda, que
para que o pagamento de um abono seja isento ou não incidente de contribuição
previdenciária, há que se ter amparo legal, por lei Federal, que é quem pode legislar
sobre a matéria. Na legislação aplicável à matéria, não existe qualquer previsibilidade
de que pagamentos efetuados a título de 14° salário (ainda que no caso em pauta tenha
sido utilizado outra denominação, ou melhor, simplesmente mudado a denominação)
sejam isentos ou não incidentes de contribuição previdenciária.
(...)

(...)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

3.3.2. - Todos os valores pagos a título de "ABONO PRODUTIVIDADE", não foram
considerados como base de cálculo das contribuições previdenciárias, o que está em
desacordo com a legislação de regência, já anteriormente discorrido nos itens 3.2.2. a
3.2.10 retro, que se aplica a esta rubrica, por tratar-se também de verba denominada
"ABONO".
3.3.3. - Acresça-se ainda que, para o "abono produtividade", os pagamentos são
efetuados semestralmente e que existem pré-condições para se ter direito à percepção,
tal qual acima discorrido, com a transcrição da Lei que o instituiu.
3.3.4. - Como se pode deduzir da própria denominação da rubrica, trata-se de
pagamento efetuado por conta do atingimento de objetivos e ou metas pré-determinadas,
com vistas à melhoria dos serviços prestados. Trata-se de um incentivo às pessoas que
podem ser beneficiadas. Estamos diante de um plano de PREMIAÇÃO para quem
atingir às metas previstas, o que, em momento algum, no nosso ordenamento jurídico
encontra guarida, no que respeita à conceituação de verba fora do campo de incidência
de contribuição previdenciária.
3.3.5. — O fato de se dar o nome de "abono", não gera o direito para a Prefeitura de
entender que se trata de verba isenta ou não incidente de contribuição previdenciária.
Pode se dar o nome que bem entender que não se desfigura a natureza remuneratória do
"abono produtividade", e como tal deve ser considerado como base de cálculo de
contribuição previdenciária.
Examinando a temática, o R Acórdão Recorrido assinalou que;
Dos Abonos Merecimento e Produtividade
O Impugnante sustenta que as verbas pagas a título de abono merecimento e
produtividade com base nas Leis Municipais têm natureza indenizatória, não sendo base
de cálculo das contribuições previdenciárias, pois são verbas de natureza condicionada
e eventual.
Não há como se dar razão ao Impugnante quanto a natureza indenizatória do
denominado abono merecimento, pois em sua origem o abono pecuniário era concedido
como 14° salário, e com a evolução legislativa manteve a concessão anual e o cálculo
com base em 1/12 avos do salário, demonstrando sua natureza remuneratória, conforme
aponta a legislação municipal transcrita abaixo:
Lei 546 de 25/11/1985
Artigo 1°) - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder anualmente, abono
pecuniário a todos os funcionários e servidores públicos da Prefeitura, seja qual for o
regime jurídico dos mesmos.
Artigo 2o) - O abono pecuniário de que trata o artigo anterior será calculado à base de
1 1/2 (um doze avos) do vencimento ou salário de novembro do funcionário ou
servidor, durante o período de janeiro a dezembro do correspondente exercício.
Artigo 3o) - O pagamento do abono será efetuado na segunda quinzena do mesmo de
dezembro de cada exercício.
Lei 1.493, de 21/03/2005
Artigo. 1° Passa o abono pecuniário (14o salário) de que trata a Lei no 546, de 25 de
novembro de 1985, com suas subseqüentes alterações, a denominar-se “Abono-
Merecimento”.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

Artigo 2o. O Abono-Merecimento será calculado à base de 1/12 (um doze avos) do
vencimento ou salário de dezembro do servidor municipal, seja qual for seu regime
jurídico, por mês de serviço, durante o período de janeiro a dezembro de cada
exercício. (grifei)
É de se destacar que a municipalidade considerava o abono merecimento como verba
integrante do salário-de-contribuição e sujeita à incidência de contribuição
previdenciária até 12/2007, conforme relatou a Fiscalização.
Já a verba intitulada abono produtividade, foi instituída pela Lei Municipal no
1689/2007 e diz respeito a pagamento efetuado por conta do atingimento de objetivos e
ou metas pré-determinadas, tratando-se de verdadeira premiação. Este tipo de verba é
paga semestralmente, conforme se verifica abaixo:
Artigo 2o
. Fica instituído o Abono de Produtividade aos ocupantes dos cargos públicos a seguir
relacionados, no valor correspondente a l(uma) remuneração mensal de cada um deles
cujo pagamento dar-se-á na forma do artigo 5o desta lei:
(...)
Parágrafo Único. O abono de que trata este artigo será pago em 2(duas) parcelas de
50% (cinqüenta por cento) cada uma, juntamente com os adiantamentos de julho e
dezembro.
Artigo 3°. O benefício em causa será concedido em função do desempenho de cada
unidade, a ser apurado, necessariamente, por avaliação externa, a ser realizada por
instituição idônea, especificamente contratada para esse fim.
Parágrafo Único. A avaliação observará os critérios e condições a serem
estabelecidos em regulamento aprovado por decreto do Executivo Municipal, devendo
ser realizada em 2(duas) etapas, sendo a primeira em maio e a segunda em novembro,
na primeira semana desses meses. (grifei)
Instada a esclarecer os motivos para a exclusão do abono merecimento da base de
incidência das contribuições em folha de pagamento, mediante o Termo de Intimação
Fiscal n° 01, emitido pela fiscalização anterior, a autuada esclareceu mediante o ofício
1293, que o abono merecimento não integra a remuneração do servidor, nos termos do
artigo 28, § 9°, “e”, item 7, da Lei n° 8.212/91, uma vez que é “verba condicional,
eventual e não permanente”.
O Recorrente, sem demonstrar a alegada natureza jurídica das verbas pagas,
apenas reafirma a eventualidade dos pagamentos e seu caráter condicional. Assinala que “o
município afirma que o artigo 3o da Lei Municipal no 1.493/2005, condiciona o pagamento do
abono merecimento à assiduidade do servidor, entre outros requisitos claramente definidos em
Lei (...)sob a égide da nova Lei, a concessão do abono merecimento passou a observar a efetiva
frequência do servidor, entre outros requisitos, motivo pelo qual a administração municipal
passou a não conceder tal benefício quando o servidor não ocupava os requisitos delineados
em Lei. Assim, os servidores deixaram de receber o abono merecimento por não preencherem os
requisitos previstos em Lei. O fator condicional para a concessão do abono merecimento
afasta a natureza remuneratória enquadrada pela Receita Federal
Correta a fundamentação do R. Acórdão.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

Repara-se que, no item 7 da alínea "e" do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991,
constam, como exclusão do salário de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos
eventuais.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, por caso fortuito,
como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um empregado que tenha
perdido sua moradia, por conta de uma enchente.
Nota-se aqui que nem a enchente, nem a indenização poderiam ser antevistas ou
esperadas.
Ao contrário, no presente caso, era garantido ao segurado bonificação decorrente
da atividade laboral, calculado à base de um doze avos do vencimento ou salário, denominada
abono merecimento, e outra, também decorrente das atividades laborais, condicionada ao
atingimento de metas de produtividade, ambas sem nenhuma relação com eventos fortuitos.
As verbas pagas a título de “abono” decorrem do contrato de trabalho e não tem
natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito.
E ainda que o abono dependa de condição para sua fruição, não há como se
afastar sua natureza remuneratória, pois vinculado ao desempenho ou assiduidade exigido do
trabalhador.
Acrescente-se que a legislação municipal não tem o condão de alterar a natureza
da verba paga frente às normas tributárias, não sendo assim suficiente para excluí-los do conceito
de remuneração.
Nesse sentido, os Acórdãos da CSRF no 9202-008.331 e 9202.008.335, ambos da
2a Turma, de 19/11/2019.
Assim, por estes motivos, somado aos fundamentos do R. Acórdão recorrido,
resta mantida a autuação por esta rubrica.
O Recorrente busca a redução dos juros e mora, com fundamento no artigo 1o F da
Lei 9.494/97 e o cancelamento da multa de ofício.
Apesar de não mencionar nas peças de defesa, vejamos o que dispõe o art. 138 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração ou antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração denunciada. Se o
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

contribuinte, espontaneamente e antes do início de qualquer procedimento fiscal relacionado
com a infração, denuncia o ilícito cometido, efetuando, se for o caso, concomitantemente, o
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ficará excluído da responsabilidade pela
infração à legislação tributária. Ou seja, não poderá ser dele exigida a multa de ofício.
O objetivo do art. 138 do CTN é o de estimular o contribuinte infrator a
regularizar a sua situação, denunciando fatos desconhecidos por parte do Fisco, sendo certo que
sua conduta – denúncia espontânea – tem por consequência o recolhimento de tributo devido
acompanhado dos juros de mora, cujo recolhimento não fora efetuado dentro do prazo legal e
que não fosse sua iniciativa, talvez nunca viesse a lhe ser exigido de ofício.
Não obstante, essa situação precisa ser restar plenamente demonstrada no curso da
instrução processual.
Examinando os autos observa-se a ausência de qualquer indicio da situação
ensejadora de aplicação do art. 138, do CTN.
Ademais, cumpre observar que o art. 1-F, da Lei 9.494/97, pela sua redação, é
inaplicável ao presente processo administrativo fiscal.
Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais
de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela
Lei no 11.960, de 2009) (Vide ADIN 5348 - Decisão do STF declaração parcial de
inconstitucionalidade)
No que toca aos juros de mora, conforme já reproduzido, há entendimento
sumulado no CARF a respeito da temática.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A respeito da multa de ofício, insta ressaltar previsão legal, na Lei 8212/91, de
aplicação do disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Nos termos do art. 144 do CTN, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada", de forma a que o piso da multa seja o percentual de 75% sobre a
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721241/2013-23

totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Por todos estes fundamentos, cumpre-nos manter a multa e juros impostos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, exceto no que toca a
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 191
DF CARF MF
Original